Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-14.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016804-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REINALDO COELHO MOITA - CPF: 015.291.681-47 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ADRIANA GONCALVES DUARTE MOITA - CPF: 016.055.741-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR CONTRA A MESMA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva.

2.

Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

REINALDO COELHO MOITA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1008341-15.2021.8.11.0055.

Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório no dia
13/09/2021
, porque supostamente teria cometido os crimes de
ameaça
e
lesão corporal
, em face de sua companheira
Adriana Gonçalves Duarte Moita
; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado na instância singela, durante a audiência de custódia.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustenta o alardeado constrangimento ilegal na suposta
ausência dos pressupostos da prisão preventiva
, argumentando, nesse viés, que a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade dada a ausência de periculosidade do agente, que é primário, com residência fixa no distrito da culpa e exercente de labor lícito; pontua a respeito, que o increpado possui contra si apenas um inquérito policial em trâmite, não podendo o registro ser considerado negativamente, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Outrossim, assevera que o paciente não tem intenção de furtar-se à aplicação de eventual sanção penal, caso condenado.

Lado outro, invoca a
excepcionalidade da medida segregatícia
, motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, previstas no art. 319, do CPP, demais disso, alega que na hipótese vertida nos autos, tratando-se de crime praticando em âmbito doméstico “
o afastamento do paciente do lar é inteiramente capaz de assegurar a proteção desta
”.

Em derradeiro, alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente
viola o princípio da proporcionalidade
, mormente porque afirma que, em juízo de probabilidade, eventual sanção a ser imposta implicará em medida diversa da prisão.

Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, fixando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 102252970.

A
tutela de urgência
reclamada foi então apreciada e
indeferida

(ID 102670960); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 103432463.

Por meio do parecer anexado no ID 103750472, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Reinaldo Coelho Moita
teve sua prisão preventiva decretada nos autos de n.º 1008341-15.2021.811.0055 (PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
13/09/2021
teria
agredido
e
ameaçado
sua companheira
Adriana Gonçalves Duarte Moita
, violando, portanto, a norma penal incriminadora descrita no
art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal
.

Segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária acoimada coatora, em
23/09/2021

foi promovido o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº 1008341-15 .2021.8.11.0055 e transladado cópia para o Inquérito Policial tombado sob nº 1008545-59.2021.8.11.0055, e, atualmente, os autos estão em carga ao Ministério Público para oferecimento ou não de denúncia.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando detidamente a decisão objurgada, constato que a medida segregatícia encontra lastro na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois, os tipos penais do
art. 129, §13º e art. 147, ambos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)”;
e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,

de forma que o somatório das penas máximas previstas abstratamente supera 04 (quatro) anos, conforme exigido.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora esclareceu que os indícios de autoria e a prova da materialidade dos crimes restaram evidenciados no caderno policial, em especial no Auto de Prisão em Flagrante, pelo boletim de ocorrência e nas provas orais colhidas na Delegacia de Polícia, que apontam a suposta prática constante pelo segregado de condutas ilícitas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua convivente
Adriana Gonçalves Duarte Moita
.

E, pertinente ao
periculum libertatis,

ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
,
mormente diante da
elevada e concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pelo flagrado, que, em tese, atingiu a vítima por meio de socos e tapas, sendo a contenda apaziguada pelo filho de apenas 12 (doze) anos, que presenciou os atos e interviu em favor da mãe, além disso, o increpado também teria ameaçado de morte a companheira, verbalizando que iria arrancar sua cabeça e chutar igual bola, o que revela o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade física e psíquica da
ofendida.

Ademais, a d. autoridade acoimada de coatora
ressaltou que, em consulta ao Sistema SIAP, verifica-se que esta não teria sido a primeira vez que o increpado pratica referida espécie de condutas, pois possui em seu desfavor
o recente Auto de Prisão em Flagrante Delito de nº
1005461-50.2021.8.11.0055
, datado de
06/06/2021,
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129,§9º, do Código Penal, em face da mesma vítima,

a revelar, com mais afinco, o risco de que, uma vez em liberdade, poderia voltar a cometer ilícitos no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, do acervo de provas amealhado ao processo eletrônico depreende-se que a ofendida e o suposto agressor tiveram uma discussão no período vespertino, no fatídico dia, e que
Reinaldo
havia agredido sua companheira com diversos socos no rosto. Segundo a narrativa dos policiais e da vítima,
Adriana
compareceu à Delegacia para registrar um boletim de ocorrência a respeito dos fatos, mas acabou desistindo, “
por amar seu marido”
.

Posteriormente, no mesmo dia, durante o período noturno, ambos estavam ingerindo bebida alcoólica em sua residência, quando, por motivos de ciúmes,
Reinaldo
teria começado a agredir a vítima novamente, motivado por ciúmes.

Segundo as declarações da ofendida junto à Delegacia “
motivado por ciúmes, o acusado acabou batendo na declarante com socos e tapas; QUE o filho Samuel de 12 anos entrou na briga e o acusado parou de agredir a declarante; QUE relata não ter marcas de agressão visíveis; QUE parecia que o acusado estava batendo em um homem; QUE o acusado ainda ameaçou a declarante dizendo que vai arrancar a cabeça dela e chutar igual bola
”.

Lado outro, em consulta aos sistemas internos deste Tribunal, constatei que, como bem assinalado pela d. autoridade primeva, paira contra o increpado o
Auto de Prisão em Flagrante 1005461-50.2021.8.11.0055,
onde consta que
Reinaldo
teria sido levado à Delegacia de Polícia em data recente (
06/06/2021)
, por, supostamente, ter agredido sua companheira
Adriana,
tendo sido liberado após o pagamento da fiança, reforçando os indicativos de sua periculosidade e da maneira como lida com os desentendimentos em âmbito doméstico.

Importante ressaltar também que, por mais que os documentos apresentados demonstrem que o increpado e a vítima retomaram o relacionamento amoroso, demonstrando a ofendida o desinteresse no prosseguimento do processo criminal já deflagrado em desfavor do beneficiário deste
writ
(ID 102252972 - pág. 23); o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
nos crimes praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou
a ausência de vontade da vítima
em vê-lo processado
não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública
, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada,
visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
”
(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). Destaquei.

Logo, diante de tais fatores concretos devidamente revelados na prova pré-constituída, resta induvidoso que a custódia provisória do paciente se apresenta indispensável para garantir a segurança da ofendida
, pois revela-se como única medida cautelar capaz de, nesse momento, conter a periculosidade social que ele aparenta ter, fazendo-o cessar
as importunações e condutas agressivas que, em tese, vem mantendo de forma reiterada.

Forte em tais razões, conclui-se que a decisão objurgada está idoneamente motivada em elementos cognitivos contidos dos autos, que demonstram
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, por haver um perigo real de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem gere prejuízos futuros à ofendida, seus familiares e ao meio social, o que compatibiliza a medida extremada com o princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, as quais se mostram insuficientes para conter o espírito agressor que aparentemente possui contra sua companheira.

Com isso, a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança da vítima.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora a impetrante sustente que na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
REINALDO COELHO MOITA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021